Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735529-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JHONATA RODRIGO DE MORAIS RECORRIDO: WALDIR RICELLY DE MATOS LOPES, EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID62215339 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo credor, em face da sentença que determinou o arquivamento do processo, em fase de cumprimento de sentença, independentemente da satisfação do crédito. 3. Alega o credor que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios da empresa devedora foi deferido pelo juízo, mas não foram esgotadas as diligências necessárias para a citação dos devedores. Pugna pela expedição de carta precatória e/ou outro meio idôneo para a citação dos devedores. 4. A devedora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 62215344). 5. Constata-se que os sócios da empresa devedora não foram citados pelos Correios nos endereços indicados, situados em outra unidade da federação (ID 62215327 - Pág. 1 a 62215329 - Pág. 1), embora as 3 (três) tentativas de entrega do mandado. O credor, intimado para indicar endereços atualizados dos devedores, requereu a citação por intermédio de oficial de justiça e a penhora e avaliação de bens, pedido que foi indeferido pelo juízo, porquanto atrelado à expedição de carta precatória. 6. Nos Juizados Especiais Cíveis, frustradas as citações por AR, os atos são cumpridos por oficial de justiça na circunscrição judiciária de Brasília e nas comarcas contíguas. No caso, os devedores são residentes e domiciliados em São Paulo, razão pela qual o cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça exige a expedição de carta precatória, medida que é incompatível com os princípios da Lei 9.099/95. Nesse sentido: Acórdão 1409921, 07344109120218070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Ademais, a tentativa de citação e intimação por meios eletrônicos é medida excepcional e a validade do ato depende do cumprimento das diretrizes estabelecidas no ato normativo (Portaria GC 34 de 2/3/2021). 8. Outrossim, dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95 que o processo deve ser extinto quando o prosseguimento do feito se mostrar incompatível com o rito. Assim, não localizada a parte demandada e deixando o credor de informar endereço para citação/intimação que possibilite o regular processamento do feito nos juizados especiais, escorreita a sentença que extinguiu o processo. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça ora concedido. A parte recorrente argumenta que a negativa do deferimento da citação dos executados por oficial de justiça sob a justificativa que a expedição de ofícios à terceiros se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais, viola o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, uma vez que é garantido a todos os jurisdicionados a ampla defesa e o contraditório e todos os meios e recursos a ele inerentes. Assevera que é dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais e que os atos a ser cumpridos nas demais comarcadas podem ser realizados por via postal ou por qualquer outro ato. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria, Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal